Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-36.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013737-36.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA MATOS - CPF: 067.780.761-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GARDES - CPF: 032.850.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
1) PRELIMINARES DE NULIDADE
- ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS –
1.1)

CONFISSÃO INFORMAL
SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO -

“AVISO DE MIRANDA”
-

IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE RELATIVA - APELANTE QUE, NA PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL (APF), RESERVOU-SE AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
1.2)

BUSCA PESSOAL
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – INFORMAÇÕES PRÉVIAS DANDO CONTA DE QUE O APELANTE ESTARIA EM VIA PÚBLICA, DISTRIBUINDO DROGAS E OCULTANDO-AS EM UM MATAGAL -
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AS DILIGÊNCIAS – PRONTA ATUAÇÃO DA POLÍCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
2) MÉRITO
: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – APELANTE QUE, AO FINAL DO INTERROGATÓRIO, CONFIRMOU A PROPRIEDADE DA DROGA – PENA REAJUSTADA -
PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO
,
APELO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O entendimento jurisprudencial do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, está consolidado na linha de que a alegação de nulidades, deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
- art. 563 do CPP).
1.1).

Quanto ao “aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa.
No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda”, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou ao apelante sobre os seus direitos constitucionais e, ainda assim, ele exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.
1.2).
Nos
termos do art. 240, §2o, do CPP, para a realização de busca pessoal, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na hipótese, a busca pessoal foi realizada após diligências prévias e informações do Serviço de Inteligência da PM, dando conta de que o apelante estaria distribuindo drogas a mando de facção criminosa. Ao encontrar o suspeito com uma sacola na mão, a atuação da polícia foi pontual e rápida,
inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o), não havendo, pois, se falar em arbitrariedade ou ilegalidade caracterizadora qualquer nulidade.

2 – Apesar das contradições e imprecisões no interrogatório judicial, deve ser concedido, ao apelante, o benefício da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pois inquirido pela Defesa, confessou, ainda que de forma acanhada, a propriedade da droga encontrada no matagal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
VINICIUS OLIVEIRA MATOS,
contra a r. sentença anexada sob o Id. 153964683, em que se o condenou à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
700 dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art.33,
caput
, da lei n. 11.343/06
.

Nas
razões
(Id.
153964697
), a Defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
obtidas
por intermédio de
busca pessoal
e também porque,
no momento da abordagem, os policiais angariaram informações (confissão informal), sem cientificar o apelante acerca do seu direito de permanecer em silêncio
(“Aviso de Miranda”
).

Superadas as preliminares requer,
no mérito
, o reconhecimento da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP) e, por consequência, a redução da pena.

Em
contrarrazões
(Id. 153959209), o MP pugna
a rejeição das preliminares
e,
no mérito
, o
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 159584178):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. 1. Preliminares: 1.1. Objetiva-se o reconhecimento da ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal do recorrente. Ausência de justa causa para a medida. NÃO ACOLHIMENTO. Atitude suspeita do recorrente que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga do local, somada às informações prévias fornecidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar acerca do cometimento do comércio ilícito de entorpecentes no local. Apreensão de elevada quantidade de droga, acompanhada de balanças de precisão e dinheiro. Corroborada a justa causa para a efetivação da medida. 1.2. Na sequência, aduz a nulidade das provas decorrentes do interrogatório extrajudicial do recorrente. Ausência do “aviso de Miranda”. NÃO ACOLHIMENTO. Anemia probatória. Defesa não se desincumbiu da demonstração da nulidade aventada. Nulidade relativa. Ausência de comprovação do prejuízo suportado.
Pas nulitté sans grief
. 2. Mérito: Retificação da dosimetria penal. Reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. NÃO ACOLHIMENTO. Recorrente negou o envolvimento com tráfico ilícito de drogas, bem como negou a propriedade da droga apreendida consigo. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Parecer pelo não acolhimento das preliminares defensivas e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS

Egrégia Câmara:

A Defesa afirma, de início, que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências narradas no APF n.
1013056-66.2022.8.11.0055
, foi absolutamente ilegal, porque não existia justa causa para abordar o apelante e revista-lo no momento em que ele chegava em casa.

Quanto aos fatos, é dos autos que o S
erviço de Inteligência do 7° Comando Regional PM
de Tangará da Serra/MT, foi informado que um rapaz de alcunha “Dimineutro”, havia recebido drogas da facção
Comando Vermelho
e seria o responsável por redistribui-las em um bairro (Jardim São Paulo), e também ocultá-las em uma região de “pasto”, ali na cidade.

Com as informações, uma equipe policial foi até o local, mas não encontrou o suspeito; depois, o Serviço de Inteligência recebeu novas informações dando conta de que o rapaz estaria voltando para sua residência e, então, a guarnição se dirigiu ao endereço informado, logrando encontrá-lo no exato momento em que ele chegava em casa com uma sacola nas mãos.

De acordo com os policiais, ao ver a guarnição,
Vinicius
tentou dispensar a sacola e fugir, mas, rapidamente foi contido; com ele foram encontradas algumas porções de drogas (duas de maconha e uma porção de pasta-base de cocaína) e, então, questionado, o apelante confirmou que havia mais entorpecentes escondidos em um pasto.

Diante disso, os policiais foram até o local e, lá, encontraram
15kg de drogas variadas

(maconha e pasta-base de cocaína); indagado,
Vinicius
afirmou que estava guardando os entorpecentes “por ordem de uma pessoa conhecida como “Katreia” e que iria distribuí-la na cidade.

E,
c.v
,
a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

Ao meu ver, a abordagem do apelante

não foi à toa, mas ocorreu durante diligências que buscava averiguar as informações sobre a ocorrência da distribuição de drogas naquele momento e, monitorado pelo Serviço de Inteligência local, o apelante foi visto indo para sua casa.

Os Policiais Militares
Alex Guedes
e
Thiago Amarante
seguiram para o endereço dado pelo Serviço de Inteligência e, então, ao verem
Vinicius
chegando em casa com uma sacola na mão, e também ao perceberem sua intenção de dispensar a sacola e fugir, abordaram-no e encontraram, com ele, alguma porções de drogas; a conduta, creio eu, nem de longe pode ser considerado como arbitraria até porque, a abordagem policial não foi realizada com base em “aparentes suspeitas” (ou intuições, impressões subjetivas) mas, sim, em circunstâncias concretas que exigiram, dos policiais, uma pronta e rápida atuação, inerente, pois, ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não é demais, também, ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022)

Anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu,
ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante,
que trafegava por via pública (...)
com uma sacola em suas mãos,
ao notar a presença de equipe policial que realizava
patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo,
o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte,
havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
”
(AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021 – grifado)

E deste e. TJMT:

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública. (...). (N.U 1002345-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

“O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. ‘
Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2o, e 244, ambos do CPP.’
(TJMT, Ap 47671/2018). (...).” (TJ-MT 00043623820208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)

Prosseguindo, nem se fale que a “confissão informal” no momento da abordagem (interrogatório sub-reptício) foi realizada sem prévia comunicação acerca do seu direito ao silêncio.

Sobre isso, inexiste nos autos qualquer registro ou documentação de eventual interrogatório realizado à revelia do princípio do
nemo tenetur se detegere
ou em inobservância dos “Direitos de Miranda”, já que a inquirição realizada pelos policiais não foi filmada, gravada em áudio e nem mesmo reduzida a termo.

No caso, não restou comprovado que os Policiais Militares, quando da prisão, deixaram de comunicar ao Apelante sobre o seu direito ao
silêncio
, assim como não há provas de que houve tortura ou agressão para que ele indicasse o local onde estavam as substâncias entorpecentes, tanto é verdade que em nenhum momento comunicou os supostos acontecimentos ao Delegado de Polícia e o Exame Pericial realizado no dia da prisão, não atestou qualquer tipo de lesão corporal.

Importante assinalar, ainda, que perante a autoridade policial (APF), o apelante não só exerceu o seu direito ao silêncio, como também foi cientificado dos seus direitos constitucionais, oportunidade em que disse que sua esposa já estava ciente da sua prisão.

Enfim,
in casu
, não há suficientes informes de que o apelante não tenha sido alertado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio.

No mais, sempre bom registrar, as nulidades previstas no CPP e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a demonstração efetiva de dano à parte.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o reconhecimento de nulidades depende da comprovação do prejuízo, a teor do que preceitua o princípio
pás de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP (“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”), e, assim, ainda que se fosse reconhecida alguma mácula no momento da abordagem policial, não vislumbro,
in casu
,

qualquer prejuízo efetivo, haja vista que, momentos depois, já na delegacia, ao ser inquirido pela autoridade policial, após ser cientificado a respeito dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, o apelante exerceu seu direito ao silêncio.

Outrossim, apenas
por zelo, relembro que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

In casu
, a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

E sobre o tema, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desta feita, a não advertência acerca do seu direito ao silêncio, durante a abordagem policial, por si sós, não é causa de nulidade, até porque, a alegada nulidade tem caráter relativo e, apesar de sustentada em alegações finais, a Defesa não demonstrou qualquer nulidade existente na hipótese.

Nesse sentido, do STJ:

“Revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas” (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016).

E deste e. TJMT:

“(...) A advertência do direito de permanecer em silêncio na abordagem policial “é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos” (STF, RHC 213544; STJ, HC 732514/MG) (...)”. (TJMT - N.U 1008136-25.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Posto isso,
rejeito as preliminares
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, a Defesa requer o
reconhecimento da confissão espontânea
, e nesse ponto, razão lhe assiste.

Embora o apelante tenha, no início do seu interrogatório judicial, negado a propriedade da droga e dito que apenas possuía, em sua casa, uma pequena quantia de maconha (para seu uso exclusivo) vejo que, ao final, depois de certa insistência da d. defesa, e apesar de acanhado,
Vinicius
confirmou que a droga lhe percebia, mas disse que não havia informado aos policiais onde, de fato, estava o entorpecente.

Cabe transcrever o trecho pertinente (5’42’’, seguintes – ID. 153964670):

Defensor: Mas é sua ou, não é? Não é?

Vinícius: É minha, é minha!

Defensor: Era sua? Mas foi você quem falou que estava lá?

Vinícius: hum, hum! (expressão negativa)

Defensor: Não? Eles já sabiam dessas coisas?

Vinícius: Aham! (expressão positiva)

Se é assim, apesar das contradições havidas nas suas falas (de início rejeitando as acusações, mas depois, confirmando a propriedade da droga),
não vejo razões para negar, ao apelante, a atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, iniciada a pena-base em 6 anos de reclusão (negativados os antecedentes criminais e sopesada a quantidade de drogas encontrada – art. 42, Lei n. 11.343/06),
mantenho, na fase intermediária, o reconhecimento agravante da reincidência, mas, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea.

À mingua de causas de aumento/diminuição, fixo a pena definitiva ao apelante em
6 anos de reclusão, e pagamento 600 dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Mantenho o
regime fechado
, diante da
reincidência
(art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Com tais razões,
em parte com o parecer
da d.
PGJ
,
rejeito as preliminares de nulidade
e, no
mérito
, dou provimento
ao apelo de
VINÍCIUS OLIVEIRA MATOS
para reconhecer, em seu favor, a
ocorrência da confissão espontânea
(art. 65, III, “d” CP); fica, pois, reajustada a pena em
06 anos
de
reclusão,
regime
fechado
, e pagamento de
600 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023